Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-51.2020.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700259-51.2020.8.07.0011 RECORRENTE: RODRIGO AURELIO COSTA RECORRIDO: AUTO POSTO JR LTDA, GILSON ALVES PEREIRA, BENICIO TAVARES DA CUNHA MELLO, CANDIDA MARIA ABELHA PEIXOTO GUERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DECADÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. ARTIGOS 171 E 178 DO CÓDIGO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. TERMO INICIAL. SURGIMENTO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A nulidade relativa caracteriza-se pela violação de interesse particular. Configurado o ato como anulável, este se sujeita à decadência. Doutrina. 2. O ato reclamado (negócio jurídico eivado de dolo e fraude) está sujeito à anulação e passível ao instituto da decadência, pois se caracteriza como violação de interesse particular. 3. Aplicação do disposto nos artigos 171 e 178 do Código Civil, que prevê o prazo de quatro anos para pleitear a anulação de negócio jurídico, contado da data de sua realização. 4. A decadência atinge o direito potestativo, seu prazo se inicia com o próprio direito, independe do comportamento de outro sujeito e não se submete, em regra, à suspensão, ao impedimento ou à interrupção. Doutrina. 5. Ao contrário do que assevera o autor/apelante, nos autos da imissão de posse não houve o reconhecimento de nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes, mas apenas a improcedência do pedido de imissão, à míngua dos requisitos para sua concessão. 6. O negócio jurídico que o autor pretendeu impugnar ocorreu em 14/06/2009 e, apesar de advertido na origem, o autor/apelante ajuizou a presente demanda apenas em 30/01/2020, ou seja, onze anos depois do negócio tido por irregular. Decadência configurada. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 166 e 169, ambos do Código Civil, sustentando ser inaplicável o prazo decadencial de 4 (quatro) anos para anulação de negócio jurídico por vício de consentimento na presente demanda, porquanto o objeto é o cancelamento do registro da escritura de compra e venda de imóvel declarada nula nos autos no 0000939-29.2010.8.07.0011, que teria concluído que a venda de quem não era dono não teria validade. Assevera que, por se tratar de venda nula a non domino, não haveria que se falar em prescrição ou decadência para o cancelamento do registro. Nas contrarrazões, o recorrido GILSON ALVES PEREIRA pede a condenação da parte recorrente ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil e os recorridos CÂNDIDA MARIA ABELHA PEIXOTO GUERRA e BENÍCIO TAVARES DA CUNHA MELLHO pugnam pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 166 e 169, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese, trata-se de ação visando à invalidade de escritura pública de compra e venda de imóvel, sob o argumento de que teria havido dolo na operação. Nesse descortino, em que pesem as alegações do autor, o ato reclamado (negócio jurídico eivado de dolo e fraude) está sujeito à anulação e passível ao instituto da decadência, pois se caracteriza como violação de interesse particular (ID 58527557 - Pág. 5). Segundo o apelante, a nulidade do negócio jurídico realizado entre os demandados teria sido reconhecida nos autos de n. 0000939-29.2010.8.07.0011. Aquele feito, submetido à apreciação desta egrégia Turma (ID 56427436 - Pág. 129), cuja relatoria incumbiu ao Eminente Desembargador Carlos Rodrigues, tratava de ação de imissão de posse ajuizada pelo AUTO POSTO JR. LTDA em desfavor do ora recorrente. O v. acórdão, contudo, apenas confirmou a sentença de primeiro grau que havia julgado improcedente o pedido de imissão na posse, pois concluiu não haver relação entre as partes que justificasse o manejo da petitória (ID 56427436 - Pág. 144). Ainda no feito de imissão de posse, RODRIGO (autor/apelante) apresentou contestação formulando pedido contraposto para que fosse declarada a nulidade da compra e venda posteriormente realizada pelo AUTO POSTO, bem como o cancelamento da escritura pública. Subsidiariamente, pediu indenização pelas benfeitorias existentes e o reconhecimento do direito à evicção. Ocorre que, quanto ao pedido formulado, este não foi sequer conhecido, nos seguintes termos da r. sentença (ID 58527557 - Pág. 5). Desse modo, ao contrário do que assevera o autor/apelante, não houve o reconhecimento de nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes, mas apenas a improcedência do pedido de imissão na posse em favor do AUTO POSTO JR, à míngua dos requisitos para sua concessão. De outro lado, o negócio jurídico que o autor pretendeu impugnar ocorreu em 14/06/2009 (ID 56427429 - Pág. 3) e, apesar de advertido na origem, o autor/apelante ajuizou a presente demanda apenas em 30/01/2020, ou seja, onze anos depois do negócio tido por irregular. Desse modo, resta configurada a decadência do direito anulatório invocado pela parte apelante/autora (ID 58527557 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026 do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024